Tribunal: TJDFT
Processo: 0704605-94.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704605-94.2019.8.07.0006 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: FLEXDECK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CÂMBIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. TAXA. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. FACP. NÃO PREVISÃO CONTRATUTAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A comissão de permanência deve ser cobrada de forma isolada, sem nenhum outro encargo, e não poderá superar a soma dos juros remuneratórios pactuados, dos juros moratórios ao ano e da multa contratual. 2. No caso, embora a comissão de permanência possa ser atualizada pela taxa de mercado, a taxa deve ser limitada à soma dos juros remuneratórios contratados (deságio), com os juros de mora de 1% a.m. e multa de 2%. 3. A aplicação do fator acumulado de comissão de permanência - FACP, não previsto no contrato, gera excesso de cobrança, que deve ser repelido, e aplicada a comissão de permanência prevista contratualmente, com as limitações que o caso impõe. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, alegando, em suma, que é lícita a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com outros encargos durante o período de inadimplência, o que, em seu entendimento, ficou evidenciado no contrato em análise. Assevera que, ao limitar o percentual da comissão de permanência aos juros remuneratórios do contrato, a decisão resistida viola o Princípio do pacta sunt servanda. Acrescenta ser claro o contrato ao prever que em substituição aos encargos de normalidade, havendo inadimplemento da obrigação, o saldo devedor seria cobrado exigindo-se a comissão de permanência calculada à taxa de mercado do dia do pagamento. Em que pese a interposição na alínea “c” do autorizador constitucional, não colacionou os paradigmas para demonstração do suposto dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a recorrente não complementou o pagamento do preparo, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício, conforme se extrai da certidão de ID Num. 44204268 - Pág. 1. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO INSUFICIENTE. COMPLEMENTAÇÃO INTEMPESTIVA. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, não havendo comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, conforme disposição do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Na hipótese dos autos, apesar de devidamente intimada para complementar o preparo, a parte não o fez dentro do prazo estabelecido, o que justifica a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. 4. Encontrando-se a pretensão da parte recorrente já amparada na decisão agravada, fica caracterizada a ausência de interesse recursal. 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (AgInt no AREsp n. 1.565.521/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022). Ainda que superado tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 421, 421-A e 422, todos do Código Civil, pois “a jurisprudência do STJ admite a possibilidade da cobrança da comissão de permanência, cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos moratórios previstos no contratos, e exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentidoAgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. Por fim, constata-se que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017